Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PROPAGANDA ENGANOSA – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que se pretende a condenação da reclamada em indenização por danos morais, em decorrência de eventual propaganda enganosa, atraso na entrega e aplicação da teoria do desvio produtivo.
2. Propaganda enganosa não evidenciada. O reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou as especificações do produto capazes de indicar a diversidade entre o produto adquirido e o produto recebido.
3. Atraso na entrega não evidenciado. Não constou nos autos informações acerca do prazo de entrega informado na publicidade, assim como, não restou evidenciada grande prazo entre a compra e o recebimento do produto.
4. Não aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Não evidenciado que as diligências empreendidas em realizar a devolução do produto, decorrera de ato sobre o qual o reclamante não seu causa, não há que se falar em indenização em decorrência da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
5. Não evidenciada a propaganda enganosa e o atraso na entrega, bem como, não sendo aplicada, ao caso, a teoria do desvio produtivo, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006219-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ON LINE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 37.872.620/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - Relator DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - 1a VOGAL DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - 2a VOGAL

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023